Tribunal: TJES
Processo: 5007460-24.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007460-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLY PEREIRA LIMA DE AZEVEDO
RECORRIDO: MARITE TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007460-24.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DANIELLY PEREIRA LIMA DE AZEVEDO -

RECORRIDOS
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. OFERTA DE REACOMODAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:

“A requerente narrou que adquiriu passagens aéreas e hospedagem, com programação para retorno em 08/04/2024. Contudo, foi informada no ida 01/04/2024 pelas requeridas sobre o cancelamento do voo de volta, sendo-lhe oferecidas alternativas de remarcação. A autora alega que tais alterações resultaram em prejuízos materiais, com a perda de uma diária no hotel, e em danos morais devido ao abalo emocional sofrido.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes o pedido autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes o referido pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em aferir eventual responsabilização civil pelos alegados danos em decorrência alteração do voo contratado junto à requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
In casu
, é de se notar que alteração foi comunicada de forma bastante antecipada ao consumidor, ao qual lhe cabia a opção de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, com a devida restituição do valor da passagem, segundo dispõe o art. 740 do CC, entretanto, o recorrente optou pela aceitação de novo horário dentre as diversas opções comprovadamente apresentada pela cia. Aérea.

5. Além disso, a mera alteração de voos pela empresa de aviação não tem o condão, por si só, de causar danos extrapatrimoniais ao consumidor, devendo ser demonstradas as circunstâncias extraordinárias decorrentes da mudança. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o que não é o caso dos autos.

6. Por fim, não há que se falar em reparação material relativa à hospedagem contratada para o dia 08/04/2024, uma vez que o serviço foi efetivamente usufruído pela recorrente. Salienta-se, neste caso, que a antecipação do check-out não implica na devolução da diária.

V. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)